Tribunal: TJSP
Processo: 2178862-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 15.344, de 16 de novembro de 2016, do Município de Campinas, que "dispõe sobre a identidade e as características mínimas de qualidade a que o produto cárneo denominado carne moída obedecerá quando destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes e dá outras providências".

I. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE E DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 15.344, de 16 de novembro de 2016, do Município de Campinas, que "dispõe sobre a identidade e as características mínimas de qualidade a que o produto cárneo denominado carne moída obedecerá quando destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes e dá outras providências".

I. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE E DE INCOMPETÊNCIA DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – Tese n. 484, primeira parte, repercussão geral – Competência dos Tribunais de Justiça para o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados – Preliminar afastada.

II. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Causa de pedir e pedido claros e objetivos, não havendo nenhuma dificuldade de interpretação capaz de dificultar a discussão posta em juízo.

III. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO – Desrespeito aos artigos 144 da Constituição Estadual e 24, incisos V e XII, da Constituição Federal – Não cabe à Municipalidade regular matéria atinente a consumo e à proteção da saúde, na medida em que se trata tema de interesse geral, que exige uma disciplina uniforme para toda a Federação – Ausência de interesse local – Invasão da competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, ofendendo o princípio federativo – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.